Tribunal: TJMT
Processo: 1066359-55.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066359-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[THAIANE FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.361-05 (RECORRENTE), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NAS FATURAS – CORTE LEGÍTIMO POR INADIMPLEMENTO – DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS (IN RE IPSA) – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo demonstração de consumo anormal, mostra-se legítima a cobrança das faturas e a suspensão do fornecimento por inadimplemento.

A demora injustificada na religação de serviço essencial, após a quitação do débito e solicitação regular, caracteriza falha na prestação do serviço.

Eventual falha sistêmica configura fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor.

O atraso na religação de serviço essencial enseja dano moral
in re ipsa
.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando redução quando fixado acima dos parâmetros adotados pela Turma Recursal.

Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado intentado contra a sentença de parcial procedência:

“[...]

Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DETERMINAR que a empresa Requerida proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir da intimação do presente decisum, à vistoria do hidrômetro e das instalações de sua competência no imóvel da Autora (até o ponto de entrega - art. 49 da Resolução 05/2012 AMAES), com acompanhamento desta, devendo entrar em contato previamente para agendamento, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, ratificando-se a liminar concedida no ID 209871508;

b) Considerando a fixação de astreintes, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.o 410 do STJ;

c) CONDENAR a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil)

Eventual correção monetária e juros de mora incidentes sobre as parcelas devidas até 27 de agosto de 2024 deverão observar a taxa Selic, que engloba, em um único índice, a atualização monetária e os juros moratórios, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.368, interpretando o art. 406 do Código Civil de 2002. A partir de 28 de agosto de 2024, deverão ser aplicados os critérios previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, de modo que a correção monetária incidirá pelo IPCA-E/IBGE, e os juros de mora serão calculados pela taxa referencial da Selic, deduzido o índice já utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente requer a reforma da sentença, alegando a regularidade da cobrança e da prestação do serviço, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório fixado.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Colendos Pares;

A controvérsia recursal cinge-se à existência de falha na prestação do serviço e à configuração de dano moral indenizável, bem como ao valor arbitrado a tal título.

No que se refere à alegada irregularidade das faturas, verifica-se que não restou comprovado aumento abrupto ou discrepante no consumo da unidade, sobretudo considerando que a parte autora passou a residir no imóvel apenas em maio de 2025, não sendo possível utilizar como parâmetro o histórico anterior.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a legitimidade das cobranças e, por conseguinte, do corte do fornecimento realizado em razão do inadimplemento.

Todavia, no tocante à religação do serviço, restou incontroverso que, embora a fatura tenha sido quitada em 18/09/2025, com solicitação de religação na mesma data, o restabelecimento do fornecimento ocorreu apenas em 22/09/2025, ultrapassando o prazo regulamentar de 48 horas.

A justificativa apresentada pela recorrente, consistente em falha sistêmica, não tem o condão de afastar sua responsabilidade, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade desenvolvida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEMORA INJUSTIFICADA PARA A LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – Danos Morais Configurados IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO mantido – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO – Relator (N.U 1004768-20.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Dessa forma, resta configurada falha na prestação do serviço, sendo devida a indenização por danos morais, os quais, em se tratando de interrupção indevida ou prolongada de serviço essencial, configuram-se
in re ipsa
.

No entanto, quanto ao valor arbitrado a título de indenização (R$ 6.000,00), entendo que comporta redução.

Isso porque, consideradas as peculiaridades do caso concreto, especialmente o período de interrupção (aproximadamente 4 dias) e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em situações análogas, a quantia fixada mostra-se acima do necessário para atender às finalidades compensatória e pedagógica da condenação.

Assim, reputo adequado reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que se mostra proporcional e suficiente à reparação do dano experimentado, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Posto isso,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, no mais, a sentença do juízo
a quo
.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026